Tribunal: TJMT
Processo: 1011974-88.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011974-88.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EVERTON ADRIANI CESARIO - CPF: 877.723.291-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. TRANSPORTE DE COCAÍNA E PASTA BASE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL
EVIDENCIADA
.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO
TEMA 712/
STF E 1139/STJ.
RECURSO DESPROVIDO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas, que condenou o réu à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 1.000 dias-multa, em regime fechado, pela apreensão de 347,45 kg de entorpecentes (305 tabletes de pasta base de cocaína e 21 de cocaína) ocultos em caminhão.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar
se
: (i) há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico; e (
ii
)
é o caso
de aplicação
d
a

causa especial
de diminuição de pena:
tráfico privilegiado (art. 33, §

4o,
da
Lei 11.343/06).

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos dos policiais.

2.
A confissão do réu, aliada às circunstâncias da apreensão e à expressiva quantidade de droga,
e dados extraídos de seu aparelho celular,
demonstram inequivocamente a prática do tráfico interestadual
e o envolvimento em atividade criminosa
.

3.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado diante d
o envolvimento/dedicação do apelante à atividade
e organização
criminosa
.

4. Dosimetria redimensionada de ofício.

IV. Dispositivo e tese:
desprovido, contudo, redimensionada a pena, de ofício, para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
.

Tese de julgamento:

“
1. A robustez do conjunto probatório, corroborado pela confissão do réu e demais provas, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 2. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado diante do envolvimento/dedicação do apelante à atividade e organização criminosa”
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei
n.
11.343/06,
arts
. 33, caput, 33, §

4o e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-
HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016,
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024,
DJe
de 24/05/2024
.,
TJMT

-

Enunciado Orientativo n.
30, da TCCR
;
N.U 1000252-04.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Recurso

de Apelação Criminal interposto
por

EVERTON ADRIANI CESARIO
, contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que
julgou parcialmente procedente o pedido
con
tido na denúncia, condenando-o
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
,
c.c
. o artigo 40, inciso V
, ambos da Lei n. 11.343/06
, à pena definitiva de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 1.000 (um mil) dias-multa
,
conforme se vê no
Id
. 24573228
2
.

Nas razões recursais,
o apelante

pugna
:
a)
pela absolvição pelo crime de tráfico de drogas, por
ausência de autoria
; e
b)

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a

consequente redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
(Id.

245732289
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
(Id.

245732292
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do d. Procurador de Justiça

José Norberto de Medeiros Júnior
, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se
incólume

a sentença condenatória
(Id.

251884667
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que
na data de

23/04/2024, por volta das 18h50min, na BR
364, KM 211.0, neste município
e Comarca, o denunciado EVERT
ON ADRIANI CESARIO foi preso em
flagrante delito por transportar, entre Estados
da Federação, 326 (trezentos e
vinte e seis) tabletes, perfazendo massa de 34
7,45 kg (trezentos e quarenta e
sete quilogramas e quarenta e cinco ce
ntigramas), que, após serem
submetidas à perícia, constatou-se tr
atarem de 305 unidades de PASTA
BASE DE COCAÍNA e 21 restantes
de COCAÍNA
, drogas alucinógenas
capazes de determinarem dependência física
e/ou psíquica, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal e r
egulamentar, consoante positiva
aos Laudos Periciais, fl
s. 19/21 e 85/91, ID 156301556.
São dos autos que,
no dia e hora supracitados, em
trabalho de fiscalização, policiais rodoviários f
ederais e militares abordaram o
veículo Iveco/
Tector
240e28, cor branc
a, placa NRZ1H40, carregado com
carne da empresa “MAFRIG”, e conduzido
pelo denunciado, haja vista que
referido veículo apresentava pelí
cula escura no vidro dianteiro.
Colhe-se
que,
durante a abordagem, cães
farejadores indicaram a presença de entorpec
entes na estrutura do caminhão
.
Diante da justa caus
a, procedeu-se revista, ocasião
em que os policiais visualizaram, no teto
do veículo, pegadas de pé, bem
como que o assoalho estava irregul
ar (“fofo”) em algumas regiões,
constatando, outrossim, que a estrutura foi ad
ulterada, onde foram realizadas
pequenas perfurações, oportunidade em
que foi notado a existência de tabletes de entorpecentes
.
Logo, os policiais r
etiraram o forro da estrutura e
apreenderam os referidos tabletes de cocaína e
pasta base de cocaína, em toda
a sua extensão, e, outrossim, 01 (um)
aparelho celular, marca Samsung
(Termo de Exibição e Apreen
são, fl. 09/10, ID 156301556).
Uma vez flagra
do,
EVERTON informou que estava
vindo da cidade de Pontes e Lacerda/MT e levava a
droga para o Estado de São Paulo
.
Diante disso,
o denunciado foi
encaminhado à
Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrad
o o auto de prisão em flagrante
delito em seu desfavor.

(Id.

245732152, p.210-218
)
.

O

apelante pugn
a
pela reforma da r. sentença diante da ausência de
autoria
, bem como
para que, não sendo esse o entendimento, seja
reconheci
do
o tráfico privilegiado
(
artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
)
.

Após detida análise dos autos, tenho que
o recurso interposto pela defesa do apelante

não comporta
provimento
.

a
) Do pleito absolutório:

Nesse ponto,
argumenta a defesa que
o réu confessou o fato que lhe é imputado,

mas negou as consequências jurídicas de tal fato
.

Verifico que a existência material do delito se encontra comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante
2024.0037616-DPF/ROO/MT

(Id.

245730847
-
p.

08
),

Termo de Apreensão n. 1640469/2024 (Id.

245730847
-
p.

16-18), Boletim de Vida Pregressa (Id.

245730847
-
p.

19-22), Boletim Individual Criminal (Id.

245730847
-
p.

23)
,

Termo de
Qualificação e Interrogatório n. 1640081/2024

(Id.
245730847
-
p.

12-13
),
Termo de De
poimento
(Id.

245730847
-
p.

09-11
),
Laudo
Preliminar de Constatação

n.

1640278/2024
(Id.

245730847
-
p.

26-28
),

Laudo Pericial Criminal Federal
n.

407/2024
-
SETEC/SR/PF/MT
(Id.

245730847
-
p.

88-98
) e o
Relatório
n.

2014645/2024
(Id.

245730847
-
p.

109-113
), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas
.

No caso, o

a
pelante foi condenado na sanção do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com incidência da causa de aumento descrita no art. 40, V, do mesmo diploma legal, uma vez que restou comprovado que na data de 23/04/2024, por volta das 18h50min, na BR 364, KM 211, na cidade de Rondonópolis,
transporta
va
, entre Estados da Federação, 326 (trezentos e vinte e seis) tabletes de substâncias entorpecentes, perfazendo massa de 347,45 kg (trezentos e quarenta e sete quilogramas e quarenta e cinco centigramas), sendo 305 unidades de PASTA BASE
DE COCAÍNA e 21 restantes de COCAÍNA, consoante positiva aos Laudos Periciais

(Id. 245730847
-
p.

26-28 e 88-98).

O acervo probatório ainda foi reforçado pela
prova
ora
l
produzida ao longo da instrução criminal, corroborando todas as provas colhi
das na fase policial,
em especial
o
s

depoimentos prestados
em juízo pela Policial Rodoviária Federal Isadora Santos Passos e pelo Agente

da Polícia Federal João Denis Soares Teixeira, os quais, sob o crivo do

contraditório, foram uníssonos ao confirmar que o réu
Everton
transportava a

exorbitante quantidade de droga apreendida,
a prisão em flagrante delito do acusado
e

o

Laudo P
ericial positivo
para

c
ocaína
.

Cumpre destacar que o
apelante, em seu interrogatório durante a fase judicial, confessou que est
ava transportando entorpecentes
e
declar
ou
que
,
no intuito de quitar suas
dívidas

elevadas, aceitou que carregassem seu caminhão com as drogas
(
embora alegue não ter visto a quantidade nem soubesse onde foram ocultadas
)
.

Afirmou ter recebido
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
de forma antecipada
, com a promessa de receber uma quan
tia adicional durante o trajeto, desconhecendo
o
destino final
da droga,
mas
mencionando que deixaria o caminhão em um posto e retornaria para buscá-lo posteriormente. Acrescentou que esta foi sua primeira vez
que se envolveu
em tal atividade.

Em conversa com sua esposa, expressou preocupação com o transporte das drogas. Em um áudio, o apelante desabafa, mencionando que iria carregar o caminhão e afirmando:
é muita agonia estar dentro dessa coisa, sabendo que o trem
tá
aqui, e está dormindo junto, e vai passar mais 15 barreiras com tudo isso
(Relatório de Mídias
-
Id. 245732283).

Por sua vez,
a P
oli
cial Rodoviária F
ederal
Isadora Santos Passos
, que efetuou a abordagem e prisão do Apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que o trabalho foi realizado em conjunto com a Polícia Federal, visto que o veículo já era alvo dessa instituição
. Q
ue solicitou à Polícia Rodoviária Federal que realizasse a abordagem na área de sua unidade operacional em Rondonópolis
.
Que durante a abordagem foram utilizados cães
farejadores, tanto da PRF quanto da Polícia Federal, que indicaram a possível presença de entorpecentes na parte superior do veículo
.
Que com base nas sinalizações dos cães foi realizada uma fiscalização detalhada na área onde provavelmente se encontravam os entorpecentes
.
Que ao subirem no teto e iluminarem com lanternas, observaram-se sinais de pegadas, algo incomum em tetos de veículos, além de alterações que destoavam das características originais do caminhão e
que
algumas partes da superfície estavam fofas, pois ao bater no local o som era diferente
.

Que então foi possível identificar o teto falso, onde estavam escondidos os tabletes das substâncias entorpecentes
.
Que o caminhão também transportava carne (Relatório de Mídias - Id. 245732283).

O

Agente da Polícia Federal
João Denis Soares Teixeira
, que procedeu à análise dos dados extraídos do aparelho celular do Apelante, assever
ou
que fez a análise do material apreendido, especificamente os dados extraídos do aparelho celular da marca Samsung encontrado com o
a
pelante,
de onde se extraiu
informações relevantes para a investigação, relatando de forma detalhada e sem recorrer a suposições
.
Que analisou as conversas do
a
pelante, nas quais este demonstrava preocupação em ser preso e mencionava a passagem pelas barreiras policiais transportando drogas
.
Que não foi possível confirmar se a mulher que conversava com o
a
pelante era, de fato, sua esposa ou se tratava de outra pessoa com quem ele mantinha um relacionamento
(Relat
ório de M
ídias
-
Id.

245732283
).

Verifica-se que as testemunhas policiais relataram em juízo com clareza, harmonia e segurança como se deram as investigações que culminaram com a apreensão da droga e
a

quantia em dinheiro
, não deixando margem para dúvida quanto à prática do comércio de drogas pelo apelante.

Ressalto que o
s
depoimento
s
dos policiais t
ê
m grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que
houvesse
indícios concretos que p
udessem
desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe
que

os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para
sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Trib
unal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitiv
o; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...). (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/
2024
,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
) (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
) (grifos meus).

Diante do exposto,
entendo que
estão claramente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu, com base nas provas testemunhais e documentais apresentadas ao longo da instrução processual.

As alegações de ausência de provas levantadas pela defesa não se sustentam, pois os depoimentos dos policiais, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, são coerentes e suficientemente consistentes.
A negativa de autoria do acusado/apelante, sem apoio em provas concretas, não tem
força para invalidar o conjunto probatório sólido.

Não bastasse, as provas colhidas corroboram a própria confissão do apelante em juízo, o qual afirmou em seu interrogatório que foi contratado para realizar o transporte dos entorpecentes.

A sentença
, portanto,
foi corretamente fundamentada, tendo a materialidade do crime de tráfico de drogas sido confirmada pelas evidências, como a apreensão das porções de entorpecentes
. E
m que pese tente
o réu
minimizar sua participação na empreitada criminosa,
fato é que confirmou que
estava transportando, entre Estados da Federação,
aquela
expressiva quantidade e
diversidade de drogas, com a participação ativa, relevante e consciente, tendo pleno conhecimento das consequências jurídica
s de seu ato, i
nclusive
tendo demonstrado
a
sua preocupação em ser preso.

Assim, a condenação deve ser mantida, afastando-se o pedido de absolvição, já que as provas coligidas nos autos são claras e suficientes para sustentar
a responsabilização criminal do réu
. Não há qualquer dúvida razoável quanto à sua participação no crime
em questão
.

b) D
a causa de aumento
de pena,
prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06:

Ainda no
que se refere à alegada ausência de provas sobre a participação
d
o apelante

Everton
, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram de forma clara sua atuação no crime. Ele foi identificado como colaborador ativo no comércio de entorpecentes, sendo responsável
por
transportar uma grande quantidade de droga
s
.

Ora, o próprio apelante confirmou que
deixaria
a droga
no
E
stado de São Paulo
.

A causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n.11.343/06
incide justamente na hipótese de ficar
caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal
.

Este Tribunal também
assim
decidiu
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. ALEGA SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS DROGAS. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA. TRANSPORTE DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA E MACONHA DENTRO DA MALA. PALAVRAS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. APELANTE TEM MAUS ANTECEDENTES. PENA FINAL MANTIDA. 3. AFASTAMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILDIADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS ROVIÁRIOS FEDERAIS E BILHETES DE PASSAGEM DA APELANTE COMPROVAM A SUA INTENÇÃO DE TRANSPOR FRONTEIRAS ESTADUAIS. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS. QUANTITATIVO DE PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. 5 RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de tráfico majorado e o dolo na conduta da apelante, não há que se falar em sua absolvição pela fantasiosa tese de excludente de erro de tipo, por supostamente não ter conhecimento do conteúdo das drogas acondicionadas em sua mala, que não foi minimamente comprovada por sua defesa. 2. O tráfico privilegiado pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na espécie, constatado os maus antecedentes da apelante, não faz jus ela ao benefício. 3. Diante das afirmações dos policiais rodoviários federais e dos bilhetes de passagem da apelante com destino ao Estado de Goiás,
ficou comprovado que ela iria fazer a transposição de fronteiras estaduais, sendo, portanto, correta a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.
4. A apelante não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que foi condenada a pena superior a 4 (quatro) anos, não preenchendo, por conseguinte, os requisitos do art. 44 do Código Penal. 5. Recurso desprovido.

(N.U 1000252-04.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/
2024
,
Publicado
no DJE 11/11/
2024
)

(grifos meus).

Dessa forma, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento prevista no art.

33,
caput
,
c
.
c
.
o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06
.

c
) Do
almejado
reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
)
:

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau rechaçou a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) com o seguinte fundamento
:

Em relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, entendo que não estão preenchidos seus requisitos autorizadores.
In
casu
, é certo que o acusado estava envolvido com a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, haja vista as circunstâncias do delito, que, conforme dado obtido pela quebra de sigilo de seus dados telefônicos, iria transpor diversas fronteiras interestaduais – ao menos QUINZE barreiras, segundo o próprio afirmou, dissimulando, entre carga lícita alimentícia, elevadíssima quantidade de entorpecentes. E mais: dentro de um veículo pesado de carga alterado estruturalmente para o acondicionamento da vultosa quantidade de cocaína traficada.

Não podem ser olvidadas, ainda, as mensagens via aplicativo WhatsApp apresentadas no relatório policial (ID 156301556 – pág. 94/101).

Analisando cuidadosamente o referido relatório, não há dúvidas de que o acusado possuía conhecimento das substâncias ilícitas transportadas e teve efetiva participação na preparação e guarda do veículo para o transporte da droga.

É certo que pelas provas produzidas nos autos, o envolvimento com o crime em questão, inviabiliza a pretensão de se reconhecer que o acusado era mera "mula" do tráfico, conforme fundamentação oralmente registrada
.

(...).

Destaco ainda o Enunciado n.o 30 do TJMT:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga

apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados

para comercialização de substância entorpecentes, são

fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade

criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição

de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação

alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no

100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”
.

Assim, por essas razões,
deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006
.

(grifos meus) (Id.
245732282
).

Defrontando-se com situaç
ão
semelhante
, este Sodalício já decidiu no seguinte sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. ALEGA SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS DROGAS. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA. TRANSPORTE DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA E MACONHA DENTRO DA MALA. PALAVRAS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. APELANTE TEM MAUS ANTECEDENTES. PENA FINAL MANTIDA. 3. AFASTAMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILDIADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS ROVIÁRIOS FEDERAIS E BILHETES DE PASSAGEM DA APELANTE COMPROVAM A SUA INTENÇÃO DE TRANSPOR FRONTEIRAS ESTADUAIS. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS. QUANTITATIVO DE PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. 5 RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de tráfico majorado e o dolo na conduta da apelante, não há que se falar em sua absolvição pela fantasiosa tese de excludente de erro de tipo, por supostamente não ter conhecimento do conteúdo das drogas acondicionadas em sua mala, que não foi minimamente comprovada por sua defesa. 2.
O tráfico privilegiado pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na espécie, constatado os maus antecedentes da apelante, não faz jus ela ao benefício. 3. Diante das afirmações dos policiais rodoviários federais e dos bilhetes de passagem da apelante com destino ao Estado de Goiás, ficou comprovado que ela iria fazer a transposição de fronteiras estaduais, sendo, portanto, correta a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.
4. A apelante não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que foi condenada a pena superior a 4 (quatro) anos, não preenchendo, por conseguinte, os requisitos do art. 44 do Código Penal.
5. Recurso
desprovido.
(
N.U 1000252-04.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/
2024
,
Publicado
no DJE 11/11/
2024
)
(grifos meus).

É

certo que o acusado estava envolvido com a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, conforme dado obtido pela quebra de sigilo de seus dados telefônicos,
em que se evidenciou que
iria

transpor diversas fronteiras interestaduais
,
ao menos
15 (
quinze
)
barreiras, segundo o próprio
apelante
afirmou, dissimulando, entre carga lícita alimentícia, elevadíssima quantidade de entorpecentes. E mais: dentro de um veículo pesado de carga alterado estruturalmente para o acondicionamento da vultosa quantidade de cocaína traficada.

Analisando cuidadosamente o relatório
policial
, não há dúvidas de que o acusado possuía conhecimento das substâncias ilícitas transportadas e teve efetiva participação na preparação e guarda do veículo para o transporte da droga.

Portanto, ao que se vislumbra das
provas produzidas nos autos, o envolvimento

com
a atividade criminosa
, inviabiliza a pr
etensão de se reconhecer que o
acusado era mera
“
mula
”
do tráfico
,
até porque o
modus operandi
e a quantidade vultuosa de entorpecente não é comumente confiada a transporte
de simples “mula”,
o que impede a incidência do disposto no § 4o, do art. 33, da

Lei
n
. 11.343/06,
o qual dispõe
in

verbis
:

§ 4o
.
Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
(grifos meus).

Registro que n
ão há constatação de ofensa ao Tema
1139/STJ, na medida que o óbice
ao reconhecimento do trá
fico privilegiado não diz respeito
à
exi
stê
ncia de inquéritos
e ou ações penais em curso.

Merece registro que o fato de a droga apreendida ter sido de elevada quantidade, é certo que pertencia a uma organização criminosa, pois um pequeno traficante jamais teria essa quantidade para ser destinada a outro Estado
. O fato de o apelante ter sido designado para essa tarefa revela que ele não se trata de simples “mula”, ao revés, demonstra ser
pe
ssoa de confiança da organização.

Outro fato a ser considerado é o modo de acondicionamento da droga para o transporte, com sofisticado preparo do veículo para o encaminhamento do entorpecente.

Diante desse quadro,
não há falar-se em causa especial de diminuição de pena.

d
) Da dosimetria da pena

Ao dosar a pena do réu/apelante, o juízo de primeiro grau assim concluiu:

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Culpabilidade
: (...) verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são
normais à espécie
.

Antecedentes
: não havendo condenação penal anterior em desfavor do apelante,
deixo de valorar negativamente neste ponto
.

Conduta social
: (...). No caso dos autos,
inexistem elementos a serem considerados negativamente
.

Personalidade do agente
: (...)
a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo
em relação ao condenado.

Motivos do crime
: (...) a motivação do crime
é elementar do tipo
.

Circunstâncias do crime:
(...).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza
do entorpecente apreendido (
cocaína
, de alta nocividade e altíssimo valor financeiro no mercado criminoso), sua enorme
quantidade (347,45 kg)
,
o que enseja aumento considerável da reprimenda base
, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Consequências do crime:
(...). No caso dos autos,
não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente
.

Comportamento da vítima
: Nesse particular,
não verifico qualquer elemento a ser valorado
, já que se trata de crime vago.

Considerando a circunstância judicial desfavorável ao réu,
foi fixada a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão
.

Na segunda fase
,
inexistem circunstâncias agravantes
a serem consideradas. Por outro lado,
considerando que o denunciado confessou a prática do delito, verifica-se a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP
, e que foi
reduzida a pena em 1/6
, atingindo o patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase
, constata-se que restou
comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual foi aumentada em 1/6
a pena aplicada, chegando ao total de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Verifico que quanto às circunstâncias do crime, o magistrado sentenciante valorou negativamente apenas a circunstância do crime (natureza e quantidade da droga).

.

O ordenamento jurídico não define valores específicos para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere no âmbito da discricionariedade do julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e às características subjetivas do agente.

Considerando a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, a jurisprudência assente do STJ é no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”
(AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

.

Portanto, qualquer fração que seja superior a essas frações usuais, demanda justificativa do julgador. No caso, a pena-base foi fixada em 10 anos (cinco anos a mais do que o mínimo legal) e não obstante a discricionariedade do juízo de origem,
entendo que o recrudescimento se deu muito além do mínimo legal, o que permite a redução de oficio a patamar mais condizente ao caso específico.

.

Lado outro, no caso, não há falar-se em ofensa ao Tema 712/STF, vez que a natureza e quantidade da droga foi usada apenas na 1a fase dosimétrica.

e
) D
o ajuste dosimé
tri
co:

No caso, a
pena mínima prevista para o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, é de 5 (cinco) a
nos
de reclusão
e 500 (quinhentos) dias multa
.

Assim, na
1a fase
, considerando que não obstante o juízo de origem tenha valorado negativamente apenas 1 (uma) circunstância (natureza e quantidade da droga), tem-se que o incremento mais elevado da pena-base se justifica diante de substancia (cocaína) altamente nociva ao organismo e seu grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, dada a preponderância permitida pelo art. 42, da Lei n. 11.343/06, de modo a permitir que a
pena-base
seja elevada, contudo, em 3 (três) anos acima do mínimo legal, pelo que a fixo
em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Na
2a
fase
,
inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, verifica-se a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pelo que o magistrado aplicou a redução da pena utilizando a fração de 1/6. Com isso,
a pena intermediária passa a ser fixada em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na
3a
fase
, c
onforme fundamentação de linhas
anteriores, ficou

comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual)
,
de maneira que
o Juízo singular recrudesceu a pena utilizando a fração mínima de
1/6
,
o que

na hipótese dos autos,
torn
a
a pena definitiva

em

7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dia de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado

para início do cumprimento da pena
. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 47, da TCCR/TJMT:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

.

Com todas essas considerações
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Everton Adriani Cesário
, contudo,
redimensiono, de ofício, a pena para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, mantendo, no mais, inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024